Tribunal: TJMT
Processo: 1018069-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
.
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1018069-22.2019.8.11.0000
Processo originário: Ação Anulatória de Auto de Infração n. 2208-58.2019.8.11.0082
Agravante: Valtinho Carvalho França
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Valtinho Carvalho França, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração n. 2208-58.2019.8.11.0082, indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 122956, em sua propriedade rural, chamada Fazenda França.
Aduz, o Recorrente, que, ao contrário do que constou nos Autos de Infração de n. 130611/2011 e n. 130612/2011, o ato noticiado pelas autoridades ambientais não trata de fogo em área de reserva legal ou sem autorização, mas é, na verdade, queima controlada, realizada em pastagem degradada e em área já consolidada, e permitida pelo órgão ambiental, conforme documentação em anexo.
Argumenta que a Administração Pública pode revogar os atos que estiverem revestidos de ilegalidade, consoante preceitua a Súmula 473, do STF e, como ocorre no presente caso, uma vez que o ato considerado ilícito foi autorizado pelo órgão competente, deve ser afastada a penalização aplicada, assim como suspensos os efeitos do Termo de Embargo.
Sustenta que a restrição de seu CPF, decorrente do mencionado Termo de Embargo n. 122956, prejudicará suas atividades rurais, logo, afetará o sustento da sua família e de todos os empregados, sobretudo, porque não possui outra fonte de renda.
Nessa toada, o Recorrente salienta que objetiva tão somente a liberação do seu CPF, nas restrições dos órgãos de proteção ao crédito.
Posto isso, requer:
a) Seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a aplicação de efeito Ativo, nos termos do Art. 1019 , I, do CPC, ante a possibilidade de dano irreparável ou de difícil e incerta reparação, para fins de suspender os efeitos do Auto de Infração n. 130612/2011 e do Termo de Embargo n. 122956/2011(acostados em anexo).
Juntou documentos.
O recurso foi distribuído à minha relatoria e, inicialmente, constatei a ausência de preparo, razão pela qual, após intimado, o Agravante promoveu o pagamento em dobro.
Por fim, assinalo que a demora na apreciação do pedido de liminar, do presente recurso, se dá em razão de erro sistêmico, o que foi identificado há pouco.
Passo ao pedido de liminar.
É o relatório.
Conforme consignado, o Agravante pretende, por meio deste recurso, a concessão do efeito ativo, para que sejam sobrestadas as restrições em seu nome e CPF, que inviabilizariam a continuidade da sua atividade rural, em decorrência do Termo de Embargo n. 122956/2011.
Denota-se dos autos que Valtinho Carvalho França ajuizou a Ação Anulatória de Auto de Infração, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente, a suspensão da multa aplicada no Auto de Infração n. 130612/2011 e dos efeitos do Termo de Embargo n. 122956.
Noticiou, na inicial, que é proprietário da Fazenda França, localizado no Município de Canarana e, no dia 28/10/2011, foi autuado, por agentes ambientais, pela prática de queimada de 57,94 ha, em mata nativa, em área de reserva legal, sem a devida autorização, sendo aplicadas multas nos valores de R$ 161.880,00 (cento e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta reais) e R$434.550,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil e quinhentos e cinquenta reais).
No seu entender, os autos de infração e embargo devem ser anulados, porque, não houve qualquer ato ilegal, uma vez que a queimada foi realizada, de acordo com a autorização concedida pelo órgão ambiental e dentro da área permitida.
O Douto Juízo, ao analisar o pedido de liminar, indeferiu-o, por entender que não se amoldavam a nenhuma das hipóteses do artigo 151, do CTN, pois, o Autor não exerceu o direito subjetivo, ao não realizar o depósito do valor que discute na ação, bem como o não preenchimento dos pressupostos dos processuais de periculum in mora e fummus boni iuris.
Inconformado, o Autor recorre, postulando, apenas a não inscrição do seu nome e CPF, nos órgãos de proteção ao crédito, pois, segundo defende, a negativação prejudica sua atividade, sobretudo perante os seus credores.
Com efeito, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Nessa toada, entendo que não merece ser acolhido o pedido do Recorrente, uma vez que a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa. Explico.
Em que pese ao Agravante afirmar que a autuação é indevida porque possuía a autorização para realizar a queimada controlada, em sua propriedade, é certo que houve processo administrativo, que, embora não tenha sido juntado neste recurso, foi noticiado pelo Douto Magistrado. Isso demonstra que houve apreciação pelo órgão ambiental sobre as razões defendidas pelo Recorrente, que, possivelmente, afirmou sua permissão legal para a prática de queimadas.
Desse modo, as autuações de infrações ou decisões da Administração Pública, gozam de legalidade, veracidade e liquidez, razão pela qual, somente podem ser anuladas, caso esteja demonstrada, inequivocamente, a ilegalidade, o que, no presente caso, a princípio, não existe.
Ademais, o perigo de dano grave ou de difícil reparação não está evidenciado, já que a multa aplicada, assim como o embargo, são datados do ano de 2011, e a ação somente foi ajuizada em 2019.
Destaco, ainda, que há indicação da existência de uma CDA, porém, não consta a cópia do documento, no instrumento deste recurso, o que limita mais a aferição de existência iminente de prejuízo.
Quanto a este pedido, de que seja afastada a inscrição ou suspensa a multa, conforme bem assinalou o Douto Magistrado, não houve o depósito integral e em dinheiro realizado pelo Agravante, direito subjetivo do devedor, que pretende discutir o valor do que lhe está sendo cobrado.
Nessa toada, não tendo sido prestada a caução e não preenchidos dos pressupostos recursais, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de liminar.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.